Tribunal: TJSP
Processo: 1002208-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
APELAÇÃO. Seguro residencial. Fornecimento de energia elétrica. Danos em equipamentos elétricos. Ação regressiva de seguradora contra a concessionária do serviço. Responsabilidade objetiva da concessionária nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Termo a quo dos juros de mora. Ilícito contratual. Art. 405 do Código Civil. Sentença mantida. Recursos desprovidos.